Tribunal: TJSP
Processo: 1001028-76.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Cerceamento de defesa não configurado – Adesão aos contratos de empréstimo consignado, com prova de disponibilização de TEDs em favor do autor – Expedição de mandado de constatação pelo Juízo de origem, em razão das orientações emanadas pelo Núcleo

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Cerceamento de defesa não configurado – Adesão aos contratos de empréstimo consignado, com prova de disponibilização de TEDs em favor do autor – Expedição de mandado de constatação pelo Juízo de origem, em razão das orientações emanadas pelo Núcleo de Monitoramente de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) – Verificação realizada por meio de oficial de justiça que constatou que a patrona do suplicante ajuizou causa diversa da pretendida, sendo notório que não houve fraude alguma na contratação – Muito embora o suplicante tenha interesse no prosseguimento do feito, diante do fato da causa de pedir ser diversa da almejada pela recorrente, que ao que tudo indica teve a promessa de revisão do mútuo contratado, a improcedência era mesmo de rigor – Manutenção da pena por litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.